Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704906-49.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AGROPECUARIA ARGON LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO, MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ARGON S/A REPRESENTANTE LEGAL: LEO LYNCE DE ARAUJO, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76341235. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator